Tribunal: STF
Processo: RE 1248371
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
    Em mandados de segurança, na Justiça Federal, a competência é absoluta, podendo ser declarada de ofício, e fixada em razão da qualificação e da sede da autoridade coatora. 
    Apelação improvida.” 
    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 109, I e VIII, da CF. Sustenta que “o artigo 109 da Constituição, ao estabelecer a competência da Justiça Federal, não excluiu a hipótese de mandado de segurança impetrado por autoridade federal”. 
    3.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da competência da Justiça Federal para o julgamento das causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, independentemente da classe processual. Nessa linha, veja-se o seguinte precedente: 
    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. INSS. AUTARQUIA FEDERAL. JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.092.956-AgR, Rel. Min. Rosa Weber).
    4.  Dessa orientação divergiu o Tribunal de origem.
    5.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso, para reconhecer a competência da Justiça Federal para o julgamento da controvérsia. 
          Publique-se. 
          Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator